Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701027-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS LEAO JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a designação de hasta pública do imóvel penhorado, não obstante a agravante estar em recuperação judicial. Requer a suspensão do feito originário, haja vista que a competência para atos de constrição é do Juízo Universal. É a síntese do que interessa. Decido. Conforme a exegese da Lei no. 11.101/2005, uma vez deferido o pedido de Recuperação Judicial, todos os créditos existentes até a data em que se protocolizou o referido pedido ficarão sujeitos ao Juízo Universal, cabendo a este decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária constituídos até aquele momento. De acordo com a interpretação dos artigos 49 e 59, caput e §1o, da Lei no. 11.101/2005, a aprovação do plano proposto pela empresa recuperanda, bem como a sua consequente homologação judicial, implicará a novação automática dos créditos havidos em desfavor dela, desde que anteriores ao pedido de recuperação formulado, com a finalidade de prestigiar a continuidade da empresa e possibilitar o prosseguimento da atividade econômica e evitar a falência. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembléia, surtirá efeitos para as obrigações existentes à época do pedido de recuperação. O Ofício 597/2018 da Corregedoria do TJDFT assim dispõe: i) “os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito”; ii) ii) os ofícios recebidos serão organizados “por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais, os quais “serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial”; iii) iii) os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. (grifei) Assim, considerando que a sentença exequenda transitou em julgado em 02/08/2018, sendo pois, anterior ao pedido de recuperação judicial promovido em 12/05/2020 na ação n. 0085645-87.2020.8.19.0001 da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro - RJ, o processo de cumprimento de sentença encontra seu limite até os atos de constrição. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspensão de hasta pública do imóvel penhorado, devendo o juízo originário oficiar ao Juízo falimentar para as providências constantes da orientação da Corregedoria do TJDFT. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito